Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709597-57.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, DIONÍZIA SARMENTO BARBOSA, DIVA OLIVEIRA NUNES, DIVANIA PIRES DA SILVA, DIVINA APARECIDA BATISTA TELS MENEZES, DIVINA MARIA DE JESUS, DIVINO JOSE DOS SANTOS, DJALMA CAMILO MOREIRA, DOMINGOS GOMES DA SILVA, DOMIRO PERIERA DA SILVA, DORA DE SOUSA OLIVEIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018